Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740813-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY SOARES DE OLIVEIRA, THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ROMARIO DA SILVA, MARIANA QUEEN CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por WESLEY SOARES DE OLIVEIRA e THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA em face do agravado CLAUDIO MARCOS DE CASTRO e ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL - AENC - DF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025 16:38:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador